Tribunal: STF
Processo: ARE 1566450
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao apreciar revisão criminal proposta pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 30, p. 1-10) assim ementado:



    “REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PARCIALMENTE REFORMADA EM GRAU DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA AO REQUERENTE PELA PRÁTICA DO DELITO DE NARCOTRÁFICO QUE FOI ANALISADO EM REVISÃO CRIMINAL JULGADA NESTA CORTE DE JUSTIÇA. INDEVIDA REITERAÇÃO DA MESMA TESE. SÚPLICA DE RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DA ABORDAGEM POLICIAL. QUESTÃO NÃO DEBATIDA NA AÇÃO PENAL. MUDANÇA DE POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO COLEGIADA QUE NÃO AUTORIZA A SUA DISCUSSÃO PELA VIA REVISIONAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. AÇÃO DE REVISÃO CONHECIDA EM PARTE E IMPROCEDENTE. 



    I. A revisão criminal, prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, consiste em ação autônoma de impugnação que poderá ser ajuizada pelo réu em face de sentença condenatória, ou absolutória imprópria, bem como de acórdão condenatório ou absolutório impróprio. 



    II. De acordo com o parágrafo único do artigo 622 do Código de Processo Penal, a respeito da revisão criminal, ‘não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas’. 



    III. Para que haja a desconstituição de uma decisão judicial com trânsito em julgado, mostra-se imperioso que o requerente comprove de forma cabal e veemente a injustiça da sentença a qual se pretende revisar. A mera alteração de entendimento jurisprudencial não tem essa função. 



    IV. ‘A mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando a sua aplicação retroativa’ (STJ, AgRg no REsp n. 1.816.088/RS). 



    V. Em sede de Revisão Criminal não se admite o reexame de questões já debatidas e julgadas pelas vias pertinentes, não se podendo admitir o manejo da revisão criminal como uma espécie de apelação, a teor do artigo 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal, mesmo porque não veio fundado em novas provas.” (eDOC 30, p. 1-2)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração.(eDOC 39, p. 1-).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 49, p. 1-23), diante “de flagrante contrariedade ao Art. 5º, incisos LVI e LXVI, e Art. 93, IX, CF, todos da Constituição Federal”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 37, p. 1-27).



    O 1º Vice-Presidente do TJ/PR não admitiu o recurso especial (eDOC 42, p. 1-5) e, quanto ao recurso extraordinário, proferiu decisão (eDOC 54, p. 1-5), de cujo dispositivo transcrevo:



    “Diante do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil, em relação à tese de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal; e inadmito quanto às teses remanescentes.” (eDOC 54, p. 5; grifos originais)



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 60, p. 1-12), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 71, p. 1-11).



     Procedeu-se, no STJ, ao julgamento do AREsp 2.557.240/PR (eDOC 95, p. 1-3). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 100, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 228.454/PR (eDOC 103, p. 1-2).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 339/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 54, p. 1-5) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente